Tribunal: TJMT
Processo: 1034414-08.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034414-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROMILDO CARNIELLI VITORINO - CPF: 321.793.241-20 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE MOTOCICLETA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO CABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS MOLDES DO ART, 85, §8º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
É cabível indenização de seguro DPVAT quando trata-se de veículo automotor e foi comprovado que a vítima não agiu com culpa nem dolo, bem como que o automóvel foi a causa determinante do acidente”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 0039628-31.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 22/08/2018 - DJE 24/08/2018). 2. Consoante
artigo 85, §8º, do CPC, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034414-08.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Número Único 1034414-08.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ROMILDO CARNIELLI VITORINO, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento do valor de R$ 4.725,00, acrescidos dos encargos moratórios, a título de indenização securitária em razão de invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 61034450).

A apelante sustenta que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente supostamente sofrida pelo apelado, especialmente porque, o evento danoso que se deu em “
decorrente da queda da moto que estava parada e
(provocou uma)
lesão
” na apelada, hipótese que não se enquadra na cobertura securitária pretendida pela apelada; defende, ainda, que os honorários devem ser fixados nos moldes do art. 85, §2º, do CPC em razão da condenação da Seguradora/apelante ao pagamento de indenização securitária.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, mas, se mantida a condenação, que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 61034455, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo,
requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 2º da Lei 6.194/74 prevê que a indenização de seguro DPVAT é destinada ao ressarcimento de “
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
”, o que significa dizer que a cobertura securitária não se restringe aos casos de colisões entre veículos ou atropelamentos de transeuntes, nem mesmo exige que o beneficiário seja o condutor ou passageiro do automóvel, mas sim, e tão somente, que o veículo automotor figure como causa determinante para o evento danoso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas na existência de acidente com o veículo, ainda que este se encontre parado no momento do sinistro. Precedentes. 2. Caso concreto em que não merece acolhida a irresignação da recorrente no sentido de que o acidente não foi causado pelo veículo automotor, mas por equipamento acoplado a ele, isto é, pela "correia do alternador". Com efeito, se por um lado é certo que tal equipamento integra a estrutura mesma do veículo, por outro, partindo-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem, não é possível concluir que o veículo fazia parte tão somente do cenário do infortúnio, máxime porque a lesão suportada pelo ora recorrente ocorreu em razão do fogo no veículo no momento do conserto, de modo que é possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente. 3. Ir além do arcabouço fático delineado pelo Tribunal estadual para verificar, no caso concreto, a comprovação ou não do nexo de causalidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma -AgInt no REsp 1403785/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 3. Agravo interno não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

“EMENTA: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). EXPLOSÃO. CARGA INFLAMÁVEL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA. LEI Nº 6.194/76. I - A cobertura do seguro obrigatório prevê como hipótese de incidência o acidente causador de danos pessoais graves, havido com o veículo ou com a carga transportada. II - O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório. Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 646784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em: 01/02/2006)

E o art. 5º da lei nº 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, dispõe que o
“pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, basta haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente
”, exigência plenamente satisfeita, no caso, pela apresentação do
Boletim de Ocorrência (cf. fls. 01/02 Id. n° 61033467), dos registros de atendimento médico (cf. Id. nº 61033469)
e do Laudo Pericial (cf. fls. 03/04 Id. nº 61033484), documentos aptos e suficientes à comprovação da ocorrência do acidente automobilístico e da lesão permanente dele decorrente.

Quanto à dinâmica do acidente automobilístico, consta do Boletim de Ocorrência que, em 30.08.2017, que o apelado “
trafegava em uma motocicleta Honda CG Placa NCY 0416, na Rua Tiradentes, quando o mesmo ao passar por um buraco se desequilibrou e caiu
” (cf. Id. nº 61033467), e, sendo assim, a hipótese é de acidente de transito cujos danos físicos devem ser cobertos pelo seguro obrigatório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está cobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1003092-07.2016.8.11.0040 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 11/03/2020 - DJE 16/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT MOTOCICLETA PARADA – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VÍTIMA SOFREU INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO PROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REVERTIDO – HONORÁRIOS FIXADOS LEVAM EM CONTA O DIREITO A HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -A motocicleta está sujeita ao seguro obrigatório DPVAT como qualquer outro veículo. O fato de o sinistro ter ocorrido com ela parada, no momento em que a vítima estava em uma

subida e se desequilibrou, não afasta o direito à indenização pleiteada. -A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. -Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar, sendo assim, em sendo a vítima lesionada de forma parcial e permanente, em razão do acidente ocorrido em 22.07.2017, deve a indenização observar o teto da Tabela SUSEP, previsto para a lesão em questão, qual seja, Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés (50%), e sobre este teto deve ser aplicado o gradação da lesão atestada no laudo pericial judicial de ID:48007995, qual seja, 25% de 50% de R$13.500,00. Totalizando uma indenização devida a autora no valor de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). -O ônus sucumbencial deve ser revertido em desfavor da Seguradora apelada, e o valor fixado leva em conta o direito à honorários recursais, art.85 §§ 2º, 8º e 11º do NCPC.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Decisão Monocrática – Recurso de Apelação Cível nº 1033705-70.2017.8.11.0041 - Julgado em 07.3.2020).

Ementa: RECURSO INOMINADO. ACÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. QUEDA DE MOTOCICLETA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Os recibos acostados às fls. 12-15 fazem prova suficiente acerca dos gastos havidos com a cirurgia realizada em razão de luxação sofrida pelo autor, quando analisado em conjunto com o Boletim de Ocorrência, conferindo verossimilhança às alegações do demandante bem como comprovando o nexo de causalidade. Isso porque as despesas se mostram compatíveis com as lesões descritas no Boletim de Ocorrência, concluindo-se, portanto, necessários à recomposição da vítima. A prova que se exige, aqui, pode ser calcada em recibos ou outros elementos semelhantes (notas fiscais, orçamentos, etc.) e não se exige requisição médica. Existência de prova acerca dos gastos com despesas médico-hospitalares e do nexo de causalidade. Multa do art. 475-J que deverá incidir somente após o decurso do prazo para cumprimento espontâneo da condenação, iniciado após o retorno dos autos à origem e da intimação do advogado para cumprimento. Súmula 21 das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71003312196, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 24-07-2012).

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”,
isso porque, ao realizar a equação do percentual dos honorários sobre o valor da condenação (R$ 4.725,00), essa atingiria um valor ínfimo, mesmo que fixado o teto máximo legal (20%).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante arbitrado pela sentença em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
E M E N T A
: PRO
CESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). (...). (AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“E M E N T A: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece aos limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85,§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020